Tribunal: TJMT
Processo: 0006312-90.2006.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006312-90.2006.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L C SILVA MIGUEZ & CIA LTDA - CNPJ: 36.894.939/0001-94 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA E SOUSA - CPF: 231.795.621-53 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), TADEU DE ABREU PEREIRA - CPF: 440.374.811-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA MIGUEZ - CPF: 327.721.221-15 (APELADO), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0001-92 (APELANTE), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - CPF: 138.225.048-74 (ADVOGADO), FABIANA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 261.892.038-41 (ADVOGADO), MARIA LAURA D ARCE PINHEIRO DIB - CPF: 052.396.198-75 (ADVOGADO), GUSTAVO PAULA DE AGUIAR - CPF: 271.703.568-05 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO TREVISAN - CPF: 263.433.008-13 (ADVOGADO), REGINA CARDOSO MACHADO CASATI - CPF: 292.860.298-45 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FACHOLI - CPF: 203.232.981-68 (APELANTE), WILSON ROBERTO CORRAL OZORES - CPF: 544.381.958-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação da empresa ora embargada para estabelecer que os apelados/embargantes arquem com a indenização nos termos descritos no
decisum
, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. Na parte dispositiva, a Desa. Serly Marcondes divergiu parcialmente do relator, apenas para determinar a exclusão dos valores cobrados em nome da Crepal, por se tratar de estranho à lide.

As embargantes apontam omissão sobre a pretensão de supostos direitos do embargado, pessoa física alheia ao processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão impugnado enfrentou de modo coerente e completo as questões necessárias à solução da controvérsia, nestes termos:

“A empresa autora argumenta na inicial da lide que desde o início de 1989 atua como representante comercial da ré na venda de sementes para pastagens na região do Vale do Araguaia e recebe comissão de 10% pelos negócios intermediados, nos termos das Leis 4.886/65 e 8.420/92.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de inexistência de Contrato de Representação entre as partes e não preenchimento dos requisitos para adoção da Lei n. 4.886/65.

As hipóteses de rescisão desse tipo de avença estão previstas na Lei 4.886/65, cujo art. 34 estabelece o seguinte:

“A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um têrço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores
”.

A empresa autora notificou a ré sobre a intenção de não mais prosseguir como sua representante porque foi reduzida a esfera de sua atividade com a quebra da exclusividade, pois a sua região passou a ser atendida por um supervisor da mencionada empresa, o qual efetuava as vendas de sementes e produtos fornecidos por ela (representada).

A relação entre as partes e a atuação da autora como representante comercial da empresa ré está demonstrada, visto que em sua resposta a liberou das intermediações a contar daquela data, além de o sócio-proprietário da apelada ter confirmado a avença celebrada verbalmente (ID. 209975657 - pág. 58). Confira-se:

“Reiteramos que aceitamos a rescisão do contrato verbal, nos termos do artigo 34 da lei 4.886/65, sendo a denúncia por vossa parte e sem causa justificada, ficando, portanto, desobrigado a partir de agora de intermediar qualquer negociação comercial, comprometendo-nos a retirar dessa empresa nosso material”.

O artigo 34 da Lei n. 4.886/65 dispõe que

“
A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores
”.

Ocorre que, nesta lide, a denúncia se justificava.

No que concerne à ausência de registro no CORE/MT, cuida-se de mera irregularidade formal administrativa insuficiente por si só para desconstituir a representação comercial e seus efeitos (multas e indenizações previstas na Lei n.
4.886
/65).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGAO DE CLASSE - IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - INADIMPLEMENTO DA REPRESENTADA - RESCISÃO CONTRATUAL INDIRETA - INDENIZAÇÃO - A falta do registro do representante comercial no órgão de classe constitui mera irregularidade formal administrativa, que por si só não é suficiente para desconstituir a existência da representação comercial e seus efeitos relativos às multas e indenizações previstas na Lei n. 4.886/65, se for o caso - Não tendo a requerida produzido prova segura do pagamento das comissões devidas à requerente, evidencia-se seu inadimplemento, o qual autoriza a rescisão unilateral indireta do contrato, nos termos do art. 36, alínea 'd' da Lei n. 4.886/65
”.

(TJMG - AC 10479140214335001 MG, relator Valdez Leite Machado, julgamento em 4-7-2019, publicação em 12-7-2019).

Os documentos anexados no processo atestam que a autora está inscrita no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no estado de Mato Grosso (J 2581) desde 9-6-1990 (ID. 69238655 - Pág. 24).

Ademais, na condição de representante comercial, utilizava o material fornecido pela empresa apelada, e no campo “carimbo do representante” dos pedidos de sementes constava também Crepal Representações e L C Silva Miguez Ltda (ID. 69236718 - Pág. 50 e 55).

Sobre as comissões, os réus admitem que houve pagamento em porcentagens variáveis – de 5% a 10% (ID. 59065498 - pág. 09), o que está comprovado pela farta quantidade de notas fiscais anexadas nos autos (ID. 209975657 - pág. 71 a 79, ID. 209975658 - pág. 01/58, e ID. 209975659 - pág. 1/49).

Em relação à alegada exclusividade na intermediação de vendas das Sementes Facholi,
a testemunha Nilson declarou que o apelante era o único representante desse produto na região do Vale do Araguaia
(relatório de mídias, ID 87224621 - Pág. 1).

O art. 31,
caput
, da Lei n. 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei n. 8.420/92, enuncia:

“Art. 31. Prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios ai realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros”.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ZONA DE ATUAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. OMISSÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE COMISSÕES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EFEITO EX TUNC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/08/2001. Recurso especial interposto em 05/03/2014 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2.
É possível presumir a existência de exclusividade em zona de atuação de representante comercial quando: (i) não for expressa em sentido contrário; e (ii) houver demonstração por outros meios da existência da exclusividade.
3. A resolução contratual é cabível nos casos de inexecução do contrato, que pode ocorrer de modo voluntário ou involuntário, gerando efeitos retroativamente (ex tunc). 4. A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, § 1o, da Lei 4.886/65. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nasce para o representante comercial o direito de obter a devida reparação. 5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65. 6. Recurso especial parcialmente provido
”.

(STJ – Resp. 1634077 SC 2014/0343947-3, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 9-3-2017, Terceira Turma, DJe de 21-3-2017).

Portanto, presume-se a exclusividade exercida pela autora na região do Vale do Araguaia, tendo em vista a declaração da testemunha em audiência de instrução e o fato de que não foi produzida nenhuma prova em contrário.

Quanto às comissões retidas alusivas aos negócios intermediados com
Luziano Alves Teixeira, F. de Assis Boaventura e José Balbino Ribeiro Reis
, num total de
R$57.434,98,
também devem ser pagas, visto que na audiência de instrução o preposto dos apelados confirmou que eles receberam dos clientes acima mencionados a quantia devida.

Posto isso, é evidente o direito dos apelantes
ao recebimento da indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei n.
4.886
/65
,

"pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação".

Dessa maneira,
fazem jus ao montante correspondente a 1/12 da totalidade da retribuição auferida durante a vigência do Contrato de Representação Comercial, bem como às comissões cujos pagamentos os réus não comprovaram.
(...)”

O Recurso foi parcialmente provido para reformar a sentença e estabelecer que os apelados arquem com a indenização nos termos acima descritos, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação.

Na parte dispositiva, a Desa. Serly Marcondes divergiu parcialmente para determinar que fossem excluídos da reparação os valores cobrados em nome da Crepal.

Ocorre que não houve omissão, até porque o ora embargado, pessoa física, não é terceiro estranho à lide, uma vez que propôs a Ação juntamente com a sua empresa, tanto é que as próprias embargantes/apeladas se referiam a eles nas contrarrazões sempre como “apelantes” e não como “apelante”.

Vale ressaltar também que
o julgador não precisa rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim fundamentar satisfatoriamente a sua decisão.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF 2020/0133761-9, relator Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 21-2-2022, Quarta Turma, DJe de 25-2-2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JUDICANTE SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. IV - Embargos de declaração rejeitados”.
(STF - AgR-ED STA 773 SP - SÃO PAULO 9999838-52.2014.1.00.0000, relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), julgamento em 7-10-2015, Tribunal Pleno, DJe de 9-11-2015).

Posto isso, é claro o mero inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutirem o mérito.
Porém esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024